Tribunal: TJDFT
Processo: 0733745-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. “MILHAS AÉREAS”. PENHORABILIDADE. PEDIDO DE ENVIO DE OFÍCIO A EMPRESAS AÉREAS E PROGRAMAS DE FIDELIDADE. PRESSUPOSTOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS. INDEFERIMENTO MANTIDO.
I. Milhas de programas de fidelidade de empresas áreas qualificam-se como bens móveis e assim podem ser penhoradas, a teor do que prescrevem o artigo 83, inciso III, do Código Civil, e os artigos 789 e 835, incisos VI e XIII, do Código de Processo Civil.
II. A ausência de previsão legal de inalienabilidade e a existência de um vasto comércio de “milhas aéreas” afastam a hipótese de impenhorabilidade prevista nos artigos 832 e 833, inciso I, do Código de Processo Civil.
III. A cooperação judicial preconizada pelos artigos 6o, 772 e 773 do Código de Processo Civil, quando voltada à localização de bens penhoráveis, está adstrita ao esgotamento das medidas ao alcance do exequente, à preservação dos direitos fundamentais do executado e à sua utilidade para a execução.
IV. Não é impositivo o envio de ofício a companhias aéreas e programas de fidelidade na hipótese em que exequente não demonstra o exaurimento das medidas ao seu alcance nem a existência de alguma sinalização, ainda que indiciária, de que o executado possui “milhas aéreas”.
V. Agravo de Instrumento desprovido.